Tribunal: TJMT
Processo: 1000348-03.2023.8.11.0005
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000348-03.2023.8.11.0005
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Averbação / Contagem Recíproca]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE BENJAMIN TEIXEIRA NETO - CPF: 129.904.691-68 (JUIZO RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (JUIZO RECORRENTE), JOSE BENJAMIN TEIXEIRA NETO - CPF: 129.904.691-68 (RECORRIDO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO (JUIZO RECORRENTE), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JUGARAM PROCEDENTE O RECURSO. Participaram do julgamento a , Des. Marcio Aparecido Guedes, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

E M E N T A

EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – DIREITO À INFORMAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA NÃO SE CONCEDER A CERTIDÃO SOLICITADA – INTERESSE PARTICULAR – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO — CONFIGURADO — SENTENÇA RATIFICADA.

1. O art. 5º da CF assegura tanto o direito à informação de interesse particular, como o exercício do direito de petição perante a própria Administração Pública ou a defesa de um direito individual perante o Judiciário, ou de interesse coletivo, como a defesa do patrimônio público, desde que respeitados o direito à intimidade e as situações legais de sigilo, garantia regulamentada pela Lei de Acesso a Informação.

2. É inviável negar ou condicionar a emissão da CTC, que deverá ter por base os documentos que a Administração Pública detenha ou localize.

4. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

CLASSE PROCESSUAL
: REMESSA NECESSÁRIA

NÚMERO DO PROCESSO
: 1000348-03.2023.8.11.0005

POLO ATIVO
: JOSÉ BENJAMIN TEIXEIRA NETO.

POLO PASSIVO
: MUNICÍPIO DE DIAMANTINO.

RELATÓRIO

EXMO. SR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária por força do art. 496, inciso I do CPC contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT que nos autos do mandado de segurança n. 1000348-03.2023.8.11.0005 impetrado por
JOSÉ BENJAMIN TEIXEIRA NETO
contra ato coator da
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO - MT
, que concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora proceda a emissão e entrega da Certidão de Tempo de Contribuição Previdenciária (CTC) do Impetrante, de acordo com os documentos que detenha ou localize.

Exsurge da exordial que o impetrante exerceu o cargo de Assessor da Saúde, na Prefeitura Municipal de Diamantino, entre agosto de 1997 e dezembro de 2000, e necessita de uma certidão de tempo de contribuição para obter aposentadoria no INSS.

Sustenta que a autoridade coatora não fornece o documento, embora o tenha requerido administrativamente, o que segundo sua argumentação feriria seu direito líquido e certo.

Assim, o juízo primevo, ao analisar o pedido, concedeu a segurança pleiteada.

Sem recurso voluntário, os autos vieram a este Tribunal de Justiça, com vistas à Procuradoria de Justiça, que apresentou parecer da lavra do Procurador de Justiça Dr. José Zuqueti pela ratificação da sentença (ID. 231099689).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

EXMO. SR. MARCIO APARECIDO GUEDES
.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária por força do art. 496, inciso I do CPC contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT que nos autos do mandado de segurança n. 1000348-03.2023.8.11.0005 impetrado por
JOSÉ BENJAMIN TEIXEIRA NETO
contra ato coator da
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO - MT
, que concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora proceda a emissão e entrega da Certidão de Tempo de Contribuição Previdenciária (CTC) do Impetrante, de acordo com os documentos que detenha ou localize (ID. 219864722).

A remessa necessária relaciona-se com as decisões de mérito. Somente haverá coisa julgada se houver a reapreciação da decisão pelo tribunal ao qual está vinculado o juiz que a proferiu. Enquanto não for procedida a reanálise da sentença, esta não transita em julgado, não produzindo coisa julgada. Desse modo, não havendo o reexame e, consequentemente, não transitando em julgado a sentença, será incabível a ação rescisória
[1]
.

Nesse sentido, a remessa necessária “devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado” (Súmula 325, STJ). Como se trata de expediente voltado à defesa dos interesses da Fazenda Pública em juízo, nele “é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública” (Súmula 45, STJ).

Emerge dos autos que a parte autora impetrou o presente mandado de segurança para que o impetrado o fornecesse Certidão de Tempo de Contribuição Previdenciária (CTC).

O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos o direito de certidão (art. 5°, XXXIV, b).

Ademais, nesse contexto, mister ressaltar que o direito de obter certidões dos órgãos públicos não pode ser confundido com o direito ao conhecimento de informações relativas à própria pessoa da parte impetrante, conforme previsto no artigo 5° LXXII, da Carta Magna.

Desse modo, conclui-se como cabível a impetração de mandado de segurança com a finalidade de se obter certidão por tempo de contribuição.

A propósito, colacionam-se precedentes deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - SERVIDOR PÚBLICO - EM MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO NEGADO PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL - SERVIDOR EM ATIVIDADE - ALEGADA VEDAÇÃO DA PORTARIA N. 154/2008 DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADA -

DIREITO DE CERTIDÃO GARANTIDO PELO ART. 5º, INCISO XXXIII E INCISO XIV, ALÍNEA B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5°, inciso LXXII, prevê a possibilidade de impetração do habeas data, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público, e para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo.

2 - É inviável condicionar a emissão da CTC ao desligamento do servidor, ainda que tal restrição tenha por objetivo proteger o setor previdenciário, sob pena de ofensa ao direito fundamental de obtenção de certidão em repartição pública, constitucionalmente previsto.

(N.U 1010781-18.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –– OBTENÇÃO DE
CERTIDÃO
DE
TEMPO
DE
CONTRIBUIÇÃO
– PROCESSO ADMINISTRATIVO –– DIREITO À INFORMAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA NÃO SE CONCEDER A
CERTIDÃO
SOLICITADA – CASO QUE NÃO ENVOLVE INFORMAÇÕES CUJO SIGILO SEJA IMPRESCINDÍVEL À SEGURANÇA DA SOCIEDADE E DO ESTADO – INTERESSE PARTICULAR – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA – – RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 5º da CF assegura tanto o direito à informação de interesse particular, como o exercício do direito de petição perante a própria Administração Pública ou a defesa de um direito individual perante o Judiciário, ou de interesse coletivo, como a defesa do patrimônio público, desde que respeitados o direito à intimidade e as situações legais de sigilo, garantia regulamentada pela Lei de Acesso a Informação.

2. Em que pese a literalidade dos dispositivos que embasaram a negativa na via administrativa, que realmente prescrevem que a emissão se dará apenas para “ex-servidor” (demitido ou exonerado), não se pode permitir que uma Portaria se sobressaia ao direito fundamental de obtenção de
certidões
em repartições públicas.
(N.U 1016300-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2022, Publicado no DJE 08/06/2022).

Portanto, no caso vertente, sendo o objetivo do pedido da parte impetrante, a garantia da emissão de certidão para fins previdenciários, conforme os diversos documentos que instruem o feito e atestam a sua necessidade, deve no caso concreto, ser confirmado o ato sentencial que concedeu a segurança em seu favor.

Com essas considerações, em reexame necessário
RATIFICO
o ato sentencial em todos os seus termos.

É como voto.

[1]
NERY JUNIOR, Nelson. Teoria geral dos recursos. 6. ed. São Paulo: RT, 2004, n. 2.3.4.1, p. 75-85.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024